Tribunal: STF
Processo: Rcl 62245
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Centrais de Abastecimento de Campinas S/A - CEASA CAMPINAS, contra ato da 11ª Câmara (Sexta Turma) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo nº 0010937-33.2020.5.15.0032, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral).  



2. Destaca a reclamante que a demanda de origem se refere à reclamação trabalhista ajuizada contra a CEASA CAMPINAS, objetivando a sua responsabilização subsidiária quanto aos direitos trabalhistas cobrados de empresa prestadora de serviços por ela contratada (fl. 02, e-doc. 1).  



3.  No acórdão reclamado, a 11ª Câmara (Sexta Turma) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região entendeu pela manutenção da sentença proferida em primeiro grau, a qual atribuiu à reclamante responsabilidade em caráter subsidiário. Consoante o Relator do acórdão:   



    “(...) Despicienda, nesse contexto, a análise dos dispositivos da Lei n.º 8.666/93, a exemplo dos artigos 58, III; 67, caput e seu § 1º; e dos artigos 54, § 1º; 55, XIII; 58, III; 66; 67, § 1º; 77 e 78; bem como dos efeitos do reconhecimento, pelo STF, da constitucionalidade do § 1º artigo 71 da Lei n. 8.666/93 (ADC 16/DF) e do enunciado do Tema 246, de repercussão geral. Inaplicável, por fim, o enunciado do inciso V da Súmula 331 do C. TST.



    (...) 



    O art. 5º-A, § 5º, da Lei n. 6.019, com a redação dada pela Lei 13.429 /2017 (publicada em 31/03/2017), estabeleceu que a "empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços", sem impor condições (como prova da culpa in vigilando do contratante, por exemplo). 



    Pacífico o entendimento do C. TST no sentido de que a norma passou a regular a matéria para o futuro, enquanto a decisão do STF rege os casos anteriores à sua vigência. 



    Responsabilidade subsidiária mantida”.  



4. A reclamante afirma que “tal entendimento fere frontalmente o entendimento fixado na Tese 246 em que se reconheceu a repercussão geral a partir do leading case RE 760.931” (fl. 05, e-doc. 1).  



5. Ao final, requer “a) liminarmente, a suspensão, inaudita altera pars nos termos do art. 158 do RISTF, o curso da ação 0010937-33.2020.5.15.0032, até a decisão de mérito da presente Reclamação”, e, no mérito, “e) que seja julgada procedente a presente Reclamação e seja determinada a cassação do acórdão proferido pelo E. TRT da 15ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010937-33.2020.5.15.0032, que exorbitou o entendimento desse Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 760.931 com repercussão geral do Tema 246, conforme o artigo 161, III do RISTF” (fl. 10, e-doc. 1).   



    É o breve relatório. DECIDO.   



6. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



7. Discute-se, na presente Reclamação, se o reconhecimento, na espécie, da responsabilidade subsidiária por culpa in vigilando da reclamante teria violado o disposto na decisão proferida por esta Corte no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema 246).  



8. Saliento que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    “Tema 246 de RG: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 



9. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, com razão a reclamante.  



10. É pacífico, nesta Corte, o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais, quando comprovada a existência de culpa in vigilando.  



11. No caso dos autos, observo que a sentença confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região reconheceu a demonstração da culpa in vigilando da ora reclamante, sob o fundamento de que não foram juntados documentos comprobatórios da efetiva e ostensiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa contratada.  



12. Ocorre que, consoante entendimento já firmado por este Supremo Tribunal, a mera ausência, nos autos, de prova da fiscalização é insuficiente para atestar, de maneira inequívoca, a culpa in vigilando da Administração Pública. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental em reclamação. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral, na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10. Responsabilidade subsidiária da administração pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. A imputação de responsabilidade ao Poder Público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG. constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas, antes, na suposta omissão na fiscalização contratual, com base na ausência de provas nos autos, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 41844 AgR. Rel. Min. Dias Toffolli. Primeira Turma. DJe 01/12/2022)  



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte”. (Rcl 52047 AgR. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes. Segunda Turma. DJe 21/06/2022)  



13. Destaco, ainda, que, no próprio acórdão reclamado, a 11ª Câmara (Sexta Turma) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região admitiu a não caracterização da culpa in vigilando, ao assinalar, nos termos do voto do Relator, que a Lei 13.429/2017, ao alterar o art. 5º-A, § 5º, da Lei n. 6.019/1974, fixou a responsabilidade subsidiária da empresa contratante, sem impor quaisquer condições (a exemplo da prova da culpa in vigilando), devendo tal norma, no entendimento do Turma,  regular o presente caso, o que, contudo, viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema 246).  



      Ante exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, DOU PROVIMENTO à presente Reclamação, para cassar a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, na forma da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente